Tribunal: TJPA
Processo: 0800017-22.2022.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800017-22.2022.8.14.0016

APELANTE: DEYVID SILVA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA. ACIDENTE DE TRABALHO. INCÊNDIO EM EMBARCAÇÃO. POSIÇÃO DE GARANTIDOR. OMISSÃO RELEVANTE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. FORNECIMENTO INADEQUADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE PENAL SUBJETIVA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves/PA, que condenou o apelante, então Secretário Municipal de Infraestrutura, pela prática de homicídio culposo e lesão corporal culposa decorrentes de incêndio ocorrido durante operação de transporte de combustível em embarcação inadequada. A defesa alegou, preliminarmente, a inépcia da denúncia por ausência de descrição detalhada da conduta culposa e, no mérito, sustentou a inexistência de nexo causal e a vedação à responsabilização penal objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se a conduta omissiva do apelante, na condição de garantidor, possui nexo causal juridicamente relevante com o resultado danoso decorrente do acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia descreve de forma clara e suficiente os fatos imputados, indicando as circunstâncias do incêndio, a posição funcional do acusado, a modalidade culposa da conduta e a inobservância do dever de cuidado, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.

A superveniência da sentença penal condenatória torna superada a discussão acerca da aptidão da denúncia, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

5.

A materialidade delitiva é comprovada por certidões de óbito, laudos periciais e exames de corpo de delito que atestam a inadequação da embarcação e das condições da operação realizada.

6.

Os depoimentos das vítimas e testemunhas demonstram que o apelante exercia comando direto sobre a operação, repassava ordens aos subordinados e deixou de fornecer treinamento e equipamentos de proteção individual, apesar da previsibilidade do risco.

7.

O próprio interrogatório do apelante confirma sua ciência acerca da periculosidade da atividade e a permanência da operação em condições precárias, evidenciando negligência e imprudência.

8.

O apelante ocupava posição de garantidor, nos termos do art. 13, § 2º, “a”, do Código Penal, incumbindo-lhe o dever jurídico de evitar o resultado danoso mediante adoção de medidas de segurança adequadas.

9.

A responsabilização penal decorre da omissão culposa juridicamente relevante e não da mera ocupação do cargo público, afastando-se qualquer hipótese de responsabilidade penal objetiva.

10.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o garantidor responde pelo resultado quando deixa de adotar as providências necessárias para impedir o evento danoso nos crimes omissivos impróprios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A denúncia atende ao art. 41 do CPP quando descreve suficientemente a conduta culposa, o contexto fático e o dever de cuidado violado, possibilitando o exercício da ampla defesa.

2.

A superveniência da sentença condenatória supera a discussão acerca da alegada inépia da denúncia.

3.

O agente público que ocupa posição de garantidor responde pelos resultados lesivos decorrentes de sua omissão culposa em adotar medidas de segurança necessárias à prevenção do risco.

4.

A responsabilização penal por omissão imprópria exige demonstração do dever jurídico de agir e do nexo causal normativo entre a omissão e o resultado.

5.

A ausência de fornecimento de treinamento e equipamentos de proteção, aliada à manutenção de operação sabidamente perigosa, caracteriza negligência e imprudência penalmente relevantes.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 41. CP, art. 13, § 2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Criminal nº 0003162-02.2020.8.14.0401, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 30.01.2024. STJ, AgRg no REsp nº 1.854.438/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.06.2020, DJe 15.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal (Id. 28181821) interposta por
DEYVID SILVA DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves/PA (Id. 28181812) que, nos autos da Ação Penal nº 0800017-22.2022.8.14.0016, o condenou como incurso nas sanções do art. 121, § 3º (duas vezes) e do art. 129, § 6º (quatro vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Narra a denúncia (Id. 28181670) que, em 08 de outubro de 2021, o apelante, então Secretário Municipal de Infraestrutura de Chaves/PA, agindo com culpa, deu causa à morte de Odivaldo Rodrigues dos Santos e Othon Pedro Portal Neves e às lesões corporais de Amiraldo da Silva Melo, Robenildo Pereira dos Santos, Waldemar Amaral da Trindade e Eni Ferreira. Segundo a peça acusatória, as vítimas, servidores municipais subordinados ao réu, realizavam o descarregamento de combustível da embarcação "Comandante Lauro" quando a desconexão de uma mangueira da motobomba causou um grande vazamento, seguido de um incêndio que se alastrou pela embarcação. O Ministério Público sustenta que o réu foi negligente e imprudente ao determinar a execução da tarefa perigosa sem fornecer treinamento, equipamentos de proteção e utilizando embarcação inadequada.

A denúncia foi recebida em 08/01/2024 (Id. 28181671). O réu apresentou resposta à acusação (Id. 28181679). Durante a instrução processual (Id. 28181716), foram ouvidas as vítimas sobreviventes, testemunhas de acusação e de defesa, e realizado o interrogatório do réu.

O Ministério Público, em alegações finais (Id. 28181806), pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez (Id. 28181809), arguiu, preliminarmente, a inépcia da denúncia e, no mérito, requereu a absolvição por ausência de nexo causal, defendendo a tese de responsabilidade penal objetiva.

Sobreveio a sentença (Id. 28181812), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa, absolvendo-o da imputação de crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões (Id. 28497267), reitera a preliminar de inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta culposa e, no mérito, insiste na tese de absolvição por ausência de nexo causal, alegando que a condenação se amparou em responsabilidade objetiva.

Em contrarrazões (Id. 29246229), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (Id. 31144855), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade) e subjetivos (legitimidade e interesse recursal) de admissibilidade. A apelação foi interposta em 23/06/2025, dentro do prazo legal, sendo o apelante parte legítima. Portanto,
conheço do recurso
e passo à análise das questões suscitadas.

2. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa argui, preliminarmente, a inépcia da denúncia, ao argumento de que a peça acusatória não descreveu de forma pormenorizada a conduta culposa imputada ao apelante, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa.

A preliminar não merece acolhimento
.

Conforme o artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. No caso dos autos, a exordial acusatória descreveu de forma clara e suficiente a conduta imputada ao apelante. Narrou o contexto fático (local, data e circunstâncias do incêndio), o resultado (mortes e lesões), a condição especial do agente (Secretário Municipal de Infraestrutura) e a modalidade da culpa, imputando-lhe a inobservância do dever de cuidado ao determinar que seus subordinados realizassem tarefa perigosa sem as devidas cautelas.

A denúncia foi clara ao apontar que a negligência consistiu em
não fornecer treinamento e equipamentos de segurança
e que a imprudência se revelou ao
utilizar embarcação inadequada e permitir a continuidade de uma operação de risco
. Tal narrativa permitiu à defesa compreender perfeitamente a acusação e se contrapor a ela durante toda a instrução processual, como de fato o fez.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme em assentar que a prolação da sentença condenatória supera a discussão sobre a aptidão da inicial acusatória. Nesse sentido, em caso análogo:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. [...] PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Já sedimentado que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. [...] RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0003162-02.2020.8.14.0401 - Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 30/01/2024) – destaquei.

Dessa forma, tendo a denúncia atendido aos requisitos legais e estando a matéria preclusa pela superveniência da sentença condenatória,
rejeito a preliminar
.

3. DO MÉRITO RECURSAL

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante, sustentando a ausência de nexo causal entre sua conduta e o resultado danoso, bem como a impossibilidade de condenação com base em responsabilidade penal objetiva.

A tese defensiva, contudo, não se sustenta diante do robusto conjunto probatório produzido nos autos.

3.1. Da Materialidade e Autoria Delitiva – Dever de Cuidado do Garantidor e Comprovação da Culpa

A materialidade dos delitos é inconteste, comprovada pelas certidões de óbito, laudos de exame de corpo de delito e pelo Laudo Pericial nº 2021.01.000007-VHI (Id. 28181602), que atestou a inadequação da embarcação e da operação.

A autoria culposa, por sua vez, foi solidamente demonstrada durante a instrução, a partir dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. A vítima
Waldemar Amaral da Trindade
afirmou que "
normalmente o Secretário, ora réu, era muito presente e a pessoa que passava a ordem para o David e este repassava aos demais
", confirmando que
"
não foi fornecido EPI
"
. A vítima
Robenildo Pereira dos Santos
relatou que "
já tinha ocorrido um incidente anteriormente, mas que não teve perigo
", e que, mesmo assim, "
não era fornecido equipamento de segurança
". Este ponto revela a manifesta previsibilidade do resultado.

A cadeia de comando e a responsabilidade direta do apelante são reforçadas pela testemunha
Laydson de Jesus dos Santos Barbosa
, marinheiro, que foi categórico ao afirmar que
"
a ordem para conduzir a embarcação foi do Secretário denunciado. Recebeu a ordem através de aplicativo de celular
"
, e que nunca recebeu treinamento ou EPIs.

O interrogatório do próprio apelante é a peça que confirma sua ciência e inércia culposa. Ele admitiu que
"
sabia desse risco
"
e que
"
chegou a falar que era necessário mudar a forma de transporte
"
, mas permitiu que a operação continuasse de forma precária.

Esta admissão é de suma importância, pois eleva a conduta do apelante de uma simples negligência para uma
omissão qualificada e consciente
. Não se trata de um gestor alheio à realidade de seus subordinados; pelo contrário, o apelante confessou ter diagnosticado o problema, discutido a necessidade de solução, mas, ainda assim, optou por uma inércia deliberada, permitindo que o risco por ele conhecido se perpetuasse até culminar no evento fatal. Essa falha em agir, após ter identificado e verbalizado o perigo, demonstra um grau de reprovabilidade acentuado em sua conduta, reforçando a caracterização de sua culpa e afastando qualquer tese de fatalidade ou caso fortuito.

A conduta do apelante estabelece o
nexo de causalidade normativo
exigido para os crimes omissivos impróprios. Ao ocupar a
posição de garantidor
, nos termos do art. 13, § 2º, 'a', do Código Penal, sua omissão se equipara à causação do resultado. A lei impunha-lhe o dever jurídico de agir para impedir o evento danoso, e sua falha em adotar as medidas de segurança mais elementares foi uma condição essencial e juridicamente relevante para a ocorrência da tragédia. Portanto, sua responsabilização penal não decorre da mera ocupação do cargo, mas da violação concreta e consciente de seu dever de cuidado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao responsabilizar aquele que, na posição de garantidor, se omite de seus deveres, mesmo que não execute diretamente a ação:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE. POSIÇÃO DE GARANTIDOR. SÓCIO-ADMINISTRADOR. DEVER DE AGIR. OMISSÃO RELEVANTE. [...] 2. Aquele que tem o dever de agir para evitar o resultado (posição de garantidor), responde como se tivesse causado.
O nexo de causalidade, nos crimes omissivos impróprios, é normativo e não meramente físico, de modo que a omissão do garantidor em adotar as providências que lhe incumbiam para evitar o resultado danoso é o que basta para a sua responsabilização.
" (STJ - AgRg no REsp n. 1.854.438/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 15/6/2020) – destaquei.

Portanto, a condenação não se funda na mera ocupação do cargo, mas na conduta subjetiva culposa do agente, que, ao se omitir de seus deveres, concorreu de forma decisiva para a ocorrência do sinistro.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do presente Recurso de Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves/PA.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026